Tribunal: TJDFT
Processo: 0710342-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE PRECATÓRIO DE TITULARIDADE DE MENOR INCAPAZ. NECESSIDADE E VANTAGEM NÃO EVIDENCIADAS. PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ.

1. A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de autorização judicial para a cessão de precatório de titularidade de menor incapaz, sendo o crédito respectivo no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e a proposta de compra (ID. 32213951) acostada nos autos no valor de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).

2. In casu não há elementos de convicção nos autos que indiquem que a negociação do precatório em condições desvantajosas para o incapaz, com renúncia de grande parte do numerário a que tem direito, seja necessária como meio viável para arcar com as diversas despesas pessoais e patrimoniais do apelante – até porque foi constatado que o menor incapaz vem sendo atendido pelos serviços de saúde e educação púbicos. Tampouco restou evidenciado que houve alteração substancial nas condições financeiras da genitora responsável pelo incapaz ou no quadro de saúde do recorrente.

3. Apelação conhecida e não provida.